Tribunal: TJSP
Processo: 1024128-23.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Prestação de serviços de gestão de pagamentos. Retenção injustificada de saldo de conta administrada pela ré. Danos morais caracterizados. Quantum fixado que não comporta redução. Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.